Tribunal: STF
Processo: HC 186203
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Idivaldo Lopes de Oliveira, em favor de Rosalina Inácio da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 573.732/ES.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROSALINA INACIO DA SILVA contra decisão de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que indeferiu pedido liminar no HC n. 0008875-62.2020.8.08.0000. 
    Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 21/02/2020 por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33 e 35, c/c oa rt. 40, IV e VI, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico com causa de aumento). Como o oferecimento da denúncia foi decretada a prisão preventiva, em 19/03/2020. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 19/21 
    No presente writ, o impetrante alega que a paciente preenche os requisitos para do art. 318, III, do CPP. Aduz que se trata de uma senhora de 65 anos, que cuida de seu neto de apenas 09 meses de idade, pois a mãe faleceu e o pai está preso. Afirma que não há indícios de autoria ou risco de que venha praticar crimes em liberdade. 
    Sustenta que a paciente tem problemas de saúde e aliado ao risco de contágio pelo novo coronavírus, cabível a prisão domiciliar. 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 
    É o relatório”. (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Contra tal decisão, impetrou-se habeas corpus nesta Corte e agravo regimental naquela.
    Aqui, o habeas corpus foi distribuído à Ministra Rosa Weber, ao qual negou seguimento sem analisar o seu mérito. (HC 184.443)
    No STJ, negou-se provimento ao agravo regimental. Por isso, nova impetração nesta Corte.
    Neste writ, a defesa “requer a Vossa Excelência, com superação da SÚMULA 691, que a paciente cumpra as medidas preventivas via PRISÃO DOMICILIAR em substituição a prisão preventiva, em razão da avançada idade, problemas de saúde, aliada ao risco de contágio com a pandemias do novo coronavírus (COVID-19), na forma das recomendações pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, corroborando ser primária e bons antecedentes.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Ademais, trata-se de reiteração da impetração veiculada no HC 184.443, o que também caracteriza um óbice formal a esta nova cognição sobre o caso.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    É que a paciente foi presa acusada de compor associação criminosa aparentemente complexa voltada ao tráfico de drogas, após investigação que envolveu medidas autorizadas judicialmente de interceptações telefônicas e buscas e apreensões. Ao julgar o habeas corpus, assim decidiu o TJES:
    “No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora Impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico. Do teor da denúncia juntada aos autos, sobre a participação da Paciente, consta que: “que a senhora ROSALINA INÁCIO DA SILVA, mãe de VALMECIR, tem envolvimento e participação ativa na associação, sendo responsável pelo armazenamento de drogas feito a pedido de seus filhos VALMECIR e JULIANO BARBOSA, sendo que o último assumiu o controle do tráfico ilício nos bairros Gustavo Boni, Asa Branca e adjacências, atuando no abastecimento dos pontos de venda e participando de confronto com traficantes rivais pelo domínio de seu grupo criminoso na localidade, tendo sido inclusive apreendida drogas em sua residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no processo 2098- 57.2019.8.08.0045 (folha 573 daqueles autos)”. Em razão de tais fatos, à Paciente foi imputada a prática das condutas tipificadas nos artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, inciso IV e VI, todos da Lei 11.343/06. Nessa linha, resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, entende-se que sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora Paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, evitando se assim que a ré volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, uma vez que foi possível constatar que o local em que os indiciados foram presos é bastante conhecido quanto à traficância e que os mesmos, provavelmente, integram a facção criminosa, circunstâncias suficientes para, em meu sentir, demonstrar a sua periculosidade e a legítima probabilidade de reiteração delitiva. 
    […]
    O Impetrante alega que “a requerente é idosa, contando com quase 65 (sessenta e cinco) anos de idade, corroborando seu estado de saúde, com recomendação médica fazer exames EDA (Endoscopia Digestiva Alta), além de problemas na coluna lombar, tudo conforme documentos inclusos”. Pois bem. Sabe-se que o artigo 318 do Código de Processo Penal, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade de ser concedida ao agente extremamente debilitado por motivo de doença grave (inciso II). No caso dos autos, não há clara comprovação do real estado de saúde da Paciente, tampouco da incompatibilidade da existência de doenças e necessidade de realização de exames com a prisão. Ademais, não consta comprovação de que a Unidade Prisional em que se encontra detida não possui condições de fornecer o competente acompanhamento médico. 
    […]
    O Impetrante sustenta ainda que “a requerente é quem cuida de um bebê ANDRE LUCAS MARTINS BARBOSA, seu neto, nascido em 07/05/2019, conforme certidão de nascimento inclusa”, bem como que “essa responsabilidade ficou sobre os ombros da requerente em razão do falecimento de ZAINE DE OLIVEIRA MARTINS mãe da criança que faleceu em 13/05/2019 e da prisão do pai VALDECIR MICHEL BARBOSA, conforme comprovantes inclusos”. 
    Vejamos. Conforme entendimento predominante, a prisão domiciliar não tem aplicabilidade automática, diga-se, não é “carta em branco”, de modo que a concessão de tal benefício a pacientes responsáveis por menores requer análise individualizada das condições do caso concreto. Ao fazer uma análise criteriosa dos autos, as circunstâncias da prisão da Paciente evidenciam que ela está associada à odiosa organização criminal, responsável pela prática de significativo tráfico de drogas. Ainda, conforme consta na denúncia, a Paciente “tem envolvimento e participação ativa na associação, sendo responsável pelo armazenamento de drogas feito a pedido de seus filhos”. Em razão disso, estou convencido de que a concessão da prisão domiciliar no caso concreto se revela temerária, eis que poderia ocasionar situação mais lesiva a menor, que estaria em constante contato com o ambiente destinado à mercancia de entorpecentes”. (eDOC 7)
    Além do aparente envolvimento com organização criminosa ampla, a paciente foi presa em casa, após busca e apreensão autorizada judicialmente. Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096.
    Portanto, não se verifica, nos limites da cognição possível nesta via, ilegalidade manifesta que autorize a superação dos óbices formais.
    Desse modo, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Contudo, oficie-se ao Juízo de origem para que reavalie a prisão imposta à paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente